Tribunal: STF
Processo: AI 502140
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-06-22
Data de publicação: 2005-06-22

Ementa:
EMENTA: CONTRATAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM A PRÉVIA
REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. PERÍODO POSTERIOR À CARTA MAGNA DE
1988. NULIDADE. 1. SALDO DE SALÁRIOS PELOS DIAS TRABALHADOS. 2.
ANOTAÇÕES NA CTPS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
1. Após a Carta
Magna de 1988, é nula a contratação para a investidura em cargo ou
emprego público sem prévia aprovação em concurso público. Tal
contrato gera, tão-somente, o direito ao pagamento dos salários
pelos dias efetivamente trabalhados, pena de enriquecimento sem
causa do Poder Público.
2. A discussão acerca do direito à
anotação da CTPS não foi prequestionada, atraindo o óbice das
Súmulas 282 e 356 desta colenda Corte.
Agravo desprovido.